Tribunal: TJES
Processo: 5001631-26.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Exigibilidade
Data de julgamento: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001631-26.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GS MERCATTO LTDA - ME
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
GS MERCATTO LTDA - ME
contra a r. decisão proferida nos autos da ação anulatória de débito fiscal ajuizada em face de
ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
que indeferiu o pedido de tutela de urgência por entender não haver prova suficiente da verossimilhança das alegações.

Em suas razões recursais, aduz a agravante que à época dos fatos gozava plenamente do benefício de atacadista, nas operações internas e interestaduais, cuja apuração é extremamente intrincada e minuciosamente disciplinada pelo Regulamento do ICMS-ES/2002.

Sustenta que a autuação ignorou a forma de apuração do imposto para empresas atacadistas, regulada por várias regras compiladas em planilha específica; cobrou, em duplicidade, imposto já cobrado no sistema de substituição tributária; adotou critério jurídico diferente do comumente utilizado pela SEFAZ-ES para casos semelhantes e; aplicou correção monetária e juros moratórios que violam claramente o Tema 1062 da Repercussão Geral do STF, ultrapassando a taxa SELIC, teto máximo permitido aos Estados.

Argumenta que, ao contrário do que afirma a decisão agravada, a cobrança em duplicidade é facilmente verificável e não depende de comprovação por perícia, bastando análise do processo administrativo e da legislação vigente à época. Ademais, a decisão objurgada não discutiu a violação ao entendimento vinculante do STF, que estabeleceu a SELIV como limite para cobrança de taxa de juros e correção monetária de créditos tributários estaduais, se perdendo em discussão sobre multas confiscatórias.

Alega que o estado adota, no procedimento de inscrição em Dívida Ativa dos seus créditos, como é o caso referenciado nos autos, correção anual por VRTE - valor de referência do tesouro estadual e, sobre o crédito corrigido, juros mensais de 1% (um por cento), nos termos da Lei 7.000/2001.

Contrarrazões ao movimento de n. 2828118.

Decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao movimento de n. 2302795.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 22 de julho de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

Acompanho o voto do eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme consta do relatório, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
GS MERCATTO LTDA - ME
contra a r. decisão proferida nos autos da ação anulatória de débito fiscal ajuizada em face de
ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
que indeferiu o pedido de tutela de urgência por entender não haver prova suficiente da verossimilhança das alegações.

Em suas razões recursais, aduz a agravante que à época dos fatos gozava plenamente do benefício de atacadista, nas operações internas e interestaduais, cuja apuração é extremamente intrincada e minuciosamente disciplinada pelo Regulamento do ICMS-ES/2002.

Sustenta que a autuação ignorou a forma de apuração do imposto para empresas atacadistas, regulada por várias regras compiladas em planilha específica; cobrou, em duplicidade, imposto já cobrado no sistema de substituição tributária; adotou critério jurídico diferente do comumente utilizado pela SEFAZ-ES para casos semelhantes e; aplicou correção monetária e juros moratórios que violam claramente o Tema 1062 da Repercussão Geral do STF, ultrapassando a taxa SELIC, teto máximo permitido aos Estados.

Argumenta que, ao contrário do que afirma a decisão agravada, a cobrança em duplicidade é facilmente verificável e não depende de comprovação por perícia, bastando análise do processo administrativo e da legislação vigente à época. Ademais, a decisão objurgada não discutiu a violação ao entendimento vinculante do STF, que estabeleceu a SELIV como limite para cobrança de taxa de juros e correção monetária de créditos tributários estaduais, se perdendo em discussão sobre multas confiscatórias.

Alega que o estado adota, no procedimento de inscrição em Dívida Ativa dos seus créditos, como é o caso referenciado nos autos, correção anual por VRTE - valor de referência do tesouro estadual e, sobre o crédito corrigido, juros mensais de 1% (um por cento), nos termos da Lei 7.000/2001.

Contrarrazões ao movimento de n. 2828118.

Decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao movimento de n. 2302795.

Preenchidos os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos, passo à análise do recurso.

In casu
, a autora, ora agravante, ajuizou a presente ação anulatória de débito fiscal aduzindo, em síntese, que, à época das operações, gozava plenamente do benefício de atacadista, nas operações internas e interestaduais, com apuração minuciosamente disciplinada pelo Regulamento do ICMS-ES/2002, o que foi ignorado pelo Fisco, inquinando o suposto crédito do Estado de absoluta nulidade.

Explicou que os incentivos fiscais concedidos aos estabelecimentos atacadistas, localizados no Espírito Santo, comtemplam duas vertentes: (1) operações interestaduais tributadas com redução de carga tributária para 1,1%, com estorno de crédito, cuja concessão depende de ato de autoridade, com assinatura de Termo de Acordo, nos termos do Art. 530-L-R-B do RICMS-ES/2002, vigente ao tempo das operações; e (2) operações internas, tributadas com redução da carga tributária para 7%, nos termos do art. 70, XXXIV, §§3º e 4º e art. 534-Z-Z-A do Regulamento do ICMS-ES/2002, alcançando, indistintamente, todo estabelecimento atacadista localizado no Estado do Espírito Santo, independente de ato de autoridade.

De acordo com isso, para o gozo do benefício da redução de base de cálculo nas operações internas, exige-se, unicamente, a inscrição na qualidade de contribuinte atacadista.

Assevera que o Fisco ignorou a forma e modo apropriado de apurar o imposto devido, fazendo-o ilegal e absurdamente, nota a nota, em relação às vendas ao consumidor final, dentro do Estado.

Ademais, sustentou a impossibilidade de tributação de algumas mercadorias, a exemplo do “whisky”, dada a duplicidade de tributação, na medida em que o imposto é diretamente retido na fonte.

Além disso, ainda sustentou a legalidade de redução da base de cálculo para contribuintes inscritos no Cadastro do ICMS, bem como a inconstitucionalidade na atualização do crédito por índice superior a taxa SELIC.

Em que pese os argumentos deduzidos pela recorrente, não vejo como reformar a decisão objurgada.

Isso porque, após análise detida dos presentes autos, constatei que o Processo Administrativo tratou de afastar a alegada “duplicidade de tributação”, tendo o Fisco acolhido, quase que integralmente, as impugnações lançadas pela empresa agravante.

Ademais, em que pese a recorrente alegue que o vislumbre da ilegalidade da base de cálculo dependa de simples aritmética, tenho que se faz necessária a apresentação, em juízo, pelo Fisco, da planilha de cálculo realizada no auto de infração impugnado, além de ser necessário perquirir a readequação do débito fiscal após o julgamento do processo administrativo.

Por fim, cabe registrar que as alegações da agravante, em geral, dependem de maior incursão probatória e análise detida das provas, o que se revela incompatível com a via do agravo de instrumento.

Diante dessas razões,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - BENEFÍCIO ATACADISTA - FORMA DIFERENCIAÇADA DE APURAÇÃO DO IMPOSTO PARA EMPRESAS ATACADISTAS - PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE AFASTOU A DUPLICIDADE DE TRIBUTAÇÃO - NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA READEQUAÇÃO DO DÉBITO FISCAL - NECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA - RECURSO IMPROVIDO.

1 –

O Processo Administrativo tratou de afastar a alegada “duplicidade de tributação”, tendo o Fisco acolhido, quase que integralmente, as impugnações lançadas pela empresa agravante.

2
- Em que pese a recorrente alegue que o vislumbre da ilegalidade da base de cálculo dependa de simples aritmética, faz-se necessária a apresentação, em juízo, pelo Fisco, da planilha de cálculo realizada no auto de infração impugnado, além de ser necessário perquirir a readequação do débito fiscal após o julgamento do processo administrativo.

3
- As alegações da agravante, em geral, dependem de maior incursão probatória e análise detida das provas, o que se revela incompatível com a via do agravo de instrumento.

4
- Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.